Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. Recurso DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO Motivo Fútil. INViabilidade. Recurso DESprovido.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, da decisão que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 73, parte final, todos do Código Penal (tentativa de homicídio com erro na execução).
II – Questão sob exame:
2. A questão sob discussão diz respeito ao restabelecimento da qualificadora do motivo fútil.
III – Razões de decidir:
5. As qualificadoras não devem ser incluídas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas.
6. No caso, nenhuma testemunha soube indicar o motivo da contenda. A versão do réu ficou isolada e não pode ser empregada para fundamentar a qualificadora, se alegou ter se defendido de agressões de terceiro. A ausência de motivo identificado não se confunde com futilidade, sendo inviável o reconhecimento da qualificadora por manifesta dissociação do conjunto fático-probatório.
7. O princípio do in dubio pro societate, alvo de severas críticas (STF, HC 180144), não autoriza pronúncia sem indícios mínimos da qualificadora, o que não se verificou.
IV – Dispositivo
8. Recurso desprovido.